Tribunal: TJDFT
Processo: 0731562-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731562-77.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÕES CRIMINAIS. AGRAVOS INTERNOS. MESMA QUESTÃO JURÍDICA. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PRETENSÃO LASTREADA NO ART. 580 DO CPP. DISCREPÂNCIA ENTRE AS REPRIMENDAS IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LAD. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. READEQUAÇÃO DA PENA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A tramitação associada e o julgamento conjunto das revisões criminais se justificam em razão da identidade da questão de fundo e dos argumentos apresentados. 2. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada na revisão criminal, ambos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo 3. A revisão criminal é ação autônoma cabível nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual penal, em caso de sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos; sentença fundada em provas falsas ou, ainda, se forem descobertas novas provas da inocência do réu ou de circunstância que autorize a diminuição da pena. 4. A aplicação do art. 580 do CPP exige, em regra, a presença dos seguintes requisitos: a) crime praticado em concurso de agentes; b) a absoluta identidade das situações fático-processuais entre os corréus, integrantes de uma mesma relação jurídica-processual; c) a decisão favorável cuja extensão dos efeitos é pretendida não pode estar amparada em razões ou circunstâncias exclusivamente pessoais. 5. Não há falar em equiparação de pena aplicada a corréu quando inexiste similitude fático-jurídica autorizativa da aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal. 6. Consoante entendimento majoritário desta Corte, a natureza e quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, não podendo exasperar a pena-base pelo dobro do quantum adequado. Readequação da pena base. 7. Ação revisional n. 0729204-42.2024.8.07.0000 admitida e pedido julgado parcialmente procedente. Revisão criminal n. 0731562-77.2024.8.07.0000 admitida e pedido julgado improcedente. Agravos internos prejudicados. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 5o da Constituição Federal e 580 do Código de Processo Penal, ao deixar de considerar a identidade fático–processual entre os corréus da ação penal em curso no momento da análise da dosimetria da pena. Suscita afronta à isonomia entre as decisões. Pondera que a condição de líder e a circunstância especial atinente à quantidade e à natureza da droga foram consideradas apenas em seu desfavor, sem repercussão para Carlos Fábio. Destaca, ainda, a sua primariedade, em cotejo com o fato de o apontado corréu ser reincidente. Requer, assim, com fulcro no artigo 580 do CPP, seja garantida a equiparação com a pena imposta ao corréu Carlos Fábio. Pede a suspensão do início da execução (autos 0411579-23.23.2024.8.07.0015). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada transgressão ao artigo 580 do CPP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Não conheço do pedido de suspensão do início da execução nos autos do processo 0411579-23.23.2024.8.07.0015, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028